Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, interposto por T.B. Aviação e Hotelaria – ME, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido da ré/agravante, de extinção do processo por perda do objeto, e manteve a decisão que determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória. Na oportunidade, a d. magistrada consignou que o novo termo de confissão de dívida foi celebrado em 1o/1/2020 e, ainda assim, a autora/agravada reiterou seu pedido de desocupação da área objeto da ação. Acrescentou que, mesmo diante da novação da dívida, subsiste o interesse na reintegração da posse dos imóveis. A d. magistrada destacou que a cláusula terceira do referido termo de confissão de dívida prevê o cumprimento, por parte da cessionária/ré, de cronograma de devolução dos espaços até 31/1/2020, que sequer foi juntado aos autos. Constatou que a referida cláusula estabelece, também, que o atraso superior a 5 (cinco) dias no pagamento, acarreta a sua imediata rescisão, tornando a dívida integralmente exigível. Pontua que a ré não anexou comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo, vencida em 5/02/2020. Concluiu que o novo termo não exime a cessionária do pagamento dos débitos judiciais decorrentes dos esforços dispendidos pela cedente/agravada na cobrança e/ou execução da dívida transacionada subsistindo, portanto, o objeto da ação. Em suas razões, esclarece a agravante que se trata de ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, movida por Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. em seu desfavor. Ressalta que a agravada possui concessão do Aeroporto de Brasília e que cedeu parte da área para o exercício da atividade empresarial da agravante - hangares 20, 22 e 23 -, por meio de três contratos de cessão de uso, firmados em 20/11/2016, 01/04/2017 e 01/03/2018, os quais, em razão da inadimplência, foram rescindidos. Aduz que, em razão da inadimplência contratual, a agravada enviou novo “termo de confissão de dívida com promessa de pagamento” para o representante legal da agravante em 28/01/2020. Portanto, enfatiza que a argumentação de inadimplência não é mais apta a justificar a ação de reintegração de posse. Destaca que a d. magistrada indeferiu o pedido de extinção do processo por perda do objeto e avançou no mérito do novo termo de confissão de dívida, o qual não fora objeto da petição inicial, tampouco foi apresentado pela agravada nos autos da ação de origem. Salienta que, por conta da novação da dívida, o feito deve ser extinto, haja vista possuir objeto diverso do inicialmente apresentado. Defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida vindicada, uma vez que a ordem de desocupação representa perigo de dano para a empresa agravante. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja obstada a expedição do mandado de desocupação compulsória. Preparo regular (ID 14750301) É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, no caso ora em apreciação, não vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, em análise perfunctória, verifica-se que o novo termo de confissão de dívida com promessa de pagamento firmado entre as partes (ID 14750279 – p.1-6) não tem o condão de extinguir o objeto da ação de reintegração de posse, haja vista que a agravada/autora reiterou o pedido de desocupação da área cedida à agravante no dia 21/2/2020, data posterior à assinatura do referido termo (1o/01/2020 – ID 14750279). Além disso, consoante bem pontuou a r. decisão agravada, a cláusula terceira do termo de confissão de dívida prevê o cumprimento, por parte da cessionária/agravante, de devolução dos espaços até 31/01/2020 e estabelece que o inadimplemento superior a 5 (cinco) dias acarreta a imediata rescisão do acordo, tornando a dívida integralmente exigível. E de acordo com o termo, a primeira parcela do pagamento venceu no dia 5/02/2020 (ID 14750279 – p.4), sendo que não houve a comprovação de adimplemento do valor pactuado. Nesse contexto, diante das considerações acima apontadas, por ora, deve ser mantida irretocável a decisão agravada. Urge destacar que, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, se vislumbre risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; condições essas que, neste juízo inicial, encontram-se ausentes. Pelo exposto, a par da ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar, indefiro o efeito suspensivo. À agravada. P.I.